Tribunal: STF
Processo: HC 68806
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-10
Data de publicação: 1991-12-10

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". Regime semi-aberto. Mandado  de  prisão.  O
mandado de prisão ordenado pelo Tribunal, com base  no  art.  675  do
Código de Processo Penal, visa a marcar o inicio  do  cumprimento  da
pena, qualquer que seja o regime prisional.
         "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.